Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015283-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MONICA SANTANA DE GUSMAO - CPF: 320.401.588-20 (RECORRENTE), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (RECORRIDO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR - CPF: 270.649.358-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015283-92.2023.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
MONICA SANTANA DE GUSMAO.

Recorrido:
B2 COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP E JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

31/03 A 03/04/2025
(PAUTA VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A recorrente alega que vendeu o veículo à parte recorrida em 2021 e que esta não cumpriu com a obrigação de pagamento no prazo estipulado, causando-lhe prejuízos financeiros e resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da alegada venda do veículo em 2021 e das condições pactuadas entre as partes; e (ii) definir se houve ilícito passível de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não há nos autos documentos que comprovem a realização do negócio jurídico em 2021, tampouco as condições pactuadas entre as partes.

A ausência de prova mínima da suposta obrigação descumprida impede o reconhecimento de qualquer ilícito passível de indenização, sendo inviável a condenação com base apenas nas alegações da parte autora.

A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de tributos incidentes sobre o veículo referentes aos anos de 2021 e 2022, período anterior à data da venda alegada pelos recorridos, não podendo ser atribuída a estes.

Não tendo a recorrente requerido a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos, inviável a reforma da sentença com base em alegações desprovidas de elementos mínimos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação do alegado contrato verbal e das condições pactuadas inviabiliza a condenação da parte contrária por descumprimento contratual.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de tributos vencidos antes da transferência do veículo não configura ilícito do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJMS, Apelação Cível no 0802296-69.2017.8.12.0029, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270523365, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal,
a recorrente alega que a parte ré não cumpriu os termos acordados para a venda do veículo, motivo pelo qual os danos morais seriam caracterizados
in re ipsa
.

Em contrarrazões (ID 270523374), os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em outubro de 2021 a reclamante vendeu seu veículo
Fiat/Strada HD WK, placa PZZ7946, ano 2017/2018
, para a parte reclamada, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Sustenta que ficou pactuado que a empresa teria o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, uma vez que a reclamante utilizaria os valores para quitar o financiamento do veículo.

No entanto, afirma que os reclamados não cumpriram com a obrigação de pagamento, apesar de suas reiteradas tentativas de cobrança, sendo constantemente apresentada a ela alguma justificativa para o não cumprimento do acordo.

Relata que apenas no ano de 2023 recebeu os valores referentes à venda do veículo, ocasião em que os reclamados também se comprometeram a quitar os impostos devidos e a efetuar a transferência do veículo a terceiro.

Contudo, aduz que os reclamados não cumpriram com a obrigação de quitação dos tributos incidentes sobre o veículo, o que resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Os reclamados, por outro lado, alegam que a compra e venda do veículo ocorreu apenas em setembro de 2023, tendo a reclamante recebido R$ 12.000,00 (doze mil reais) no dia 27/09/2023, e os R$ 10.000,00 (dez mil reais) restantes nos dias 11 e 12/12/2023.

Além disso, afirmam que os impostos que originaram a negativação do nome da reclamante referem-se aos anos de 2021 e 2022, ou seja, período anterior à venda do veículo, sendo, portanto, de inteira responsabilidade da própria reclamante.

O magistrado singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
considerando-se que no apreço não houve comunicação da venda ao órgão de trânsito, não existe contrato escrito, cópia do documento de autorização de transferência ou qualquer outro elemento que demonstre a data em que o negócio foi efetivamente firmado, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral
, já que não os elementos encartados aos autos levam a crer que a transação foi realizada em setembro de 2023 e não no ano de 2021.

Desta feita,
não existem elementos mínimos capazes de comprovar as alegações autorais
, isto é, a autora deixou de produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito.

(...)
Por conta disso, entendo que
a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito de ser indenizada por dano moral, o que leva à improcedência do aludido pedido.
”
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete à reclamante a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente, enquanto aos reclamados cabe demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão da demandante.

No entanto, embora a reclamante sustente ter vendido seu veículo no ano de 2021, não há nos autos qualquer documentação que comprove que a negociação ocorreu nesse período, tampouco as condições pactuadas entre as partes ou qualquer compromisso dos compradores de pagar valor superior aos R$ 22.000,00 acordados pelo carro.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ilicitude praticada pelos reclamados, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.

Ressalta-se que a demandante poderia ter requerido a dilação probatória, especialmente por meio da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, permaneceu inerte quanto à produção da referida prova (ID 270523364 e 270523356).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJMT – N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (grifei).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA
– VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova da existência de contrato verbal de locação cabe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida sobre o negócio jurídico, de rigor a improcedência da ação
.
(
TJMS
– Apelação Cível n. 0802296-69.2017.8.12.0029, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 20/08/2024, p: 22/08/2024) (grifei).

Assim, consoante art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos elementos probatórios que justifiquem conclusão distinta daquela alcançada pela magistrada sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025